Tribunal: STF
Processo: RE 1603651
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.

Relatório
1. Recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantido o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5002783-71.2019.8.21.0156/RS, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas por busca pessoal e absolveu o recorrido, Higor Dreyer Almeida, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a nulidade da busca pessoal e absolveu o recorrido do crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrido foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em apelação, o recurso da defesa foi provido, reconhecendo a nulidade da busca pessoal, o que resultou na absolvição do recorrido. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em local conhecido por tráfico de drogas contra pessoa conhecida por abordagens anteriores é suficiente para justificar a apreensão de drogas e outros objetos, ou se tal busca configura prova ilícita. 
III. Razões de decidir 
4. A busca pessoal exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. 
5. A ausência de elementos concretos que revelem justa causa para a busca pessoal torna a prova obtida ilegal, conforme jurisprudência do STJ. 
6. A abordagem do recorrido foi considerada ‘pescaria probatória’, sem indícios concretos de prática delitiva, o que contamina as provas derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 199).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 212).

Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova, obtida mediante busca pessoal, afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como de que, nos termos do artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, são funções essenciais às Polícias Militares o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fl. 8, e-doc. 220).

Assevera que “o contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal” (fl. 9, e-doc. 220).

Argumenta que “a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita do acusado, avistado em local conflagrado pelo tráfico de drogas, razão pela qual julgar desautorizada a busca pessoal no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. De outro quadrante, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fls. 12-13, e-doc. 220).

Ressalta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado” (fl. 16, e-doc. 220).

Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, restabelecendo-se a sentença condenatória” (fl. 18, e-doc. 220).

3. Em 20.4.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário
(e-doc. 240). 

Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal

4. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Realça que “o recorrido estava num contexto que valida a fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal realizada pelos agentes policiais, devendo-se destacar que o crime de tráfico tem natureza permanente e se prolonga no tempo enquanto durar a permanência, como no caso dos autos, oportunidade em que foram apreendidas com o demandado 47 porções de crack, balança de precisão e celular, não existindo ilegalidade a ser reparada ou violação à intimidade de Higor” (fl. 13, e-doc. 227).

Salienta que, “nesse contexto, deve ser considerada, ainda, que a atuação ostensiva dos policiais é inerente ao dever constitucional de garantia da ordem pública que, ao que sabemos, é seriamente comprometida pela atuação dos autores do tráfico” (fl. 13, e-doc. 227).

Assinala que “a apresentação dos fatos demonstram claramente a existência concreta e objetiva da suspeita e do risco do cometimento efetivo do crime, repita-se: local conhecido como de venda dos entorpecentes e suspeito conhecido do meio policial por sua atuação na traficância local, sendo um dever premente do Estado a proteção da sociedade consubstanciada no combate ostensivo a esse tipo de delito, em prol da segurança pública” (fl. 13, e-doc. 227).

Sustenta que, “para a abordagem policial, basta a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (no caso, local de atuação da narcotraficância e sujeito conhecido no meio policial por sua atuação no comércio espúrio de entorpecentes). A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito, em contexto objetivamente considerado, como na hipótese, tendo sido confirmada a traficância a posteriori” (fls. 14-15, e-doc. 227).

Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário nos termos apresentados nestas razões recursais, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido com o restabelecimento da condenação de Higor Dreyer Almeida” (fl. 15, e-doc. 227).

5. Em 20.4.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 239). 

6. Por apresentarem identidade de argumentos e pedidos, os recursos serão analisados em conjunto.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica assiste aos recorrentes.

8. Pretende-se, nos presentes recursos extraordinários, reconhecimento de a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República e seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas que dela decorreram.

9. Em 8.12.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Charqueadas/RS, no Processo n. 5002783-71.2019.8.21.0156, condenou o recorrido às penas de dois anos e seis meses de reclusão, sem a fixação de regime inicial, considerada a circunstância de o recorrido ter cumprido a pena enquanto esteve preso no decorrer do processo, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Foram consideradas lícitas a busca pessoal realizada pelos policiais e as provas encontradas no local do fato, nestes termos:
“II. FUNDAMENTAÇÃO. 
II.I. Preliminarmente (...).
Por fim, o feito transcorreu em obediência à garantia fundamental do devido processo legal (artigo 5, inciso LIV, da CF), tendo a ação processual se desenvolvido de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, não havendo nulidades a serem declaradas, desloco minha atenção, doravante, ao mérito da causa (...).
Constou na denúncia que Higor Dreyer de Almeida trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 47 porções de crack (10g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, o acusado teria sido abordado, em via pública, por Policiais Militares, nas proximidades de conhecido ponto de tráfico de Charqueadas. Durante revista pessoal, teria sido verificado que o acusado trazia consigo as drogas, uma balança de precisão e aparelho celular, no bolso do moletom. 
A materialidade restou consubstanciada pelo auto de apreensão de 47 porções de crack (10g) e uma balança (IP, fl. 11) e pelo Laudo Pericial nº 124473/2019 que, em relação às substâncias apreendidas, comprovou a presença de cocaína, bem como pelo auto de prisão em flagrante do réu (IP, fls. 15/16) e pelas demais provas carreadas nos autos no decorrer da instrução processual. 
Quanto à autoria, a prova mostra-se amplamente incriminatória, apta a gerar decreto condenatório, lastreada que está na palavra firme e coerente dos policiais ouvidos em juízo, os quais relataram que abordaram Higor em ponto conhecido por traficância e com ele encontraram as drogas, consistentes em crack fracionado, e uma balança. 
Nesse diapasão, confrontada a versão das testemunhas com as teses defensivas, natural que aquela prevaleça, mormente quando amparada em todos os demais elementos de prova, sendo evidente que a negativa de autoria não passa de mero expediente para afastar a responsabilidade penal do réu por seus atos. Destaco, nesse ponto, que nenhuma irregularidade ou ilegalidade pode ser extraída da conduta dos policiais, que tiveram relatos precisos e idênticos acerca da identificação do acusado e apreensão das drogas. 
Em que pese o alegado pela defesa de Higor, a respeito da palavra dos policiais acerca do número de pessoas no local, tal contexto não interfere na conclusão, uma vez que ambos foram enfáticos ao afirmar que as drogas estavam com Higor, não trazendo reflexos a recordação sobre o número de terceiros no local. 
Salienta-se que os policiais não possuem nenhum motivo para prejudicar o réu, inexistindo indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das suas declarações prestadas em juízo. Caberia à defesa provar eventual relação de animosidade que porventura pudesse existir entre o réu e aqueles, ou indícios de leviandade, o que não fez. 
A respeito, é francamente majoritário o entendimento jurisprudencial de que os testemunhos dos policiais que atuam na ação policial gozam de plena validade, mormente quando coerentes e quando não há nenhuma informação acerca de inimizade ou algum outro motivo que possa influir em seus depoimentos. Seria um contrassenso o Estado impedir que os agentes responsáveis pela segurança da população prestassem declarações sobre suas ações no momento de punir os infratores. Assim sendo, a prova testemunhal mostra-se apta a corroborar a condenação (...).
Com relação à tipificação delitiva, não sobra dúvida de que a droga era destinada ao consumo de terceiros (...). 
A Lei 11.343/06 ainda fornece, no parágrafo segundo do artigo 28, alguns elementos objetivos de análise para desvendar a destinação da droga: natureza e quantidade da droga, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
Dito isso, vejo que as circunstâncias da prisão do réu (IP, fls. 15/16) são plenos indicativos da prática da narcotraficância, uma vez que estava com elevada quantidade de frações de crack em local conhecido como ponto de tráfico. 
O tráfico de drogas consiste em crime permanente, cuja consumação se dá no simples fato de o agente trazer consigo a substância entorpecente para fornecimento a outrem. 
Desta forma, o ato de Higor trazer consigo a droga apreendida, por si só, já é suficiente para configurar o exercício da traficância. Por isso, vão rechaçadas as alegações de insuficiência probatória, visto que a soma dos indícios da apreensão permitem concluir que a droga era destinada ao consumo de terceiros. Dessa forma, a prova produzida confirma a materialidade e torna certa a autoria, não subsistindo a versão defensiva de insuficiência de provas para a condenação. O Ministério Público se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato narrado na exordial acusatória através de provas colhidas em juízo, observado contraditório e ampla defesa, afastando-se qualquer dúvida razoável benéfica ao acusado quanto aos argumentos defensivos alusivos ao princípio do in dubio pro reo. 
Em relação ao dolo, no sistema finalista de conduta adotado pelo Código Penal, integra a conduta e, consequentemente, o fato típico. Concentra-se no elemento subjetivo da tipicidade formal. Conforme a teoria finalista, consiste na vontade e consciência de realizar os elementos do tipo penal. 
Bem esclarece Paulo Queiroz que, ‘apesar de definir o dolo como consciência e vontade de realização dos elementos do tipo, o dolo não é, a rigor, um estado mental do sujeito, mas uma imputação a esse título (doloso), a partir da valoração dos elementos de prova [...]’. Isso porque, pela impossibilidade de se ingressar retroativamente na intersubjetividade humana, essencialmente nos casos em que não há confissão, a avaliação do dolo se dá pelos elementos objetivos de prova. 
No caso, do exame dos elementos de prova, verifica-se que o agente atuou com dolo direto dirigido a trazer consigo substância entorpecente destinada a terceiros. Com efeito, o fato descrito na denúncia subsume-se ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 
Inexistentes causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou dirimentes da culpabilidade, porquanto o réu é imputável, capaz de entender a ilicitude de seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa, a condenação é medida que se impõe (...).
III. DISPOSITIVO. 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público, para: 
a) CONDENAR HIGOR DREYER ALMEIDA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, bem como para absolvê-lo das imputações quanto ao primeiro fato (artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06), nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal” (fls. 2-7, e-doc. 53 - grifos nossos).

10. Em 28.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5002783-71.2019.8.21.0156, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pelos policias, suscitada pelo recorrido, para absolvê-lo do delito imposto pela sentença condenatória. O Tribunal estadual assentou a ilicitude da busca realizada e a consequente nulidade das provas encontradas pelos policiais:
“Preliminarmente, postula a defesa a declaração da nulidade da prova da materialidade ao argumento de se tratar de prova ilícita, angariada mediante a ausência de fundadas suspeitas para proceder-se à busca pessoal. 
Quanto ao ponto, saliento que a busca pessoal e domiciliar são reguladas pelos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal (...).
Conforme preveem os dispositivos legais mencionados, a busca independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos (...).
Feitas essas ressalvas, passo a analisar o caso concreto. 
Consoante é possível verificar o Inquérito Policial relacionado, os agentes estatais, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado Higor em local conhecido como ponto de tráfico e o abordaram, encontrando com ele a droga descrita na denúncia. 
No mesmo sentido é a prova oral produzida em juízo, cuja análise foi sintetizada na sentença de lavra da eminente Magistrada Dra. FLAVIA PAESE VAZ RIBEIRO VANONI (...).
Todavia, malgrado os ponderáveis argumentos expostos na decisão recorrida e as versões apresentadas em juízo pelas testemunhas de acusação, entendo que as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário, apto a demonstrar a presença de justa causa para a realização da abordagem do réu e, consequentemente, da revista pessoal levada a efeito no acusado HIGOR, com seus posteriores desdobramentos. 
Analisando conglobadamente os autos, embora o policial militar Robson Pretto tenha afirmado que o acusado já era conhecido da guarnição em razão de outras ocorrências relativas ao tráfico de drogas, não há nenhuma informação que dê conta de qualquer atitude suspeita por parte de Higor. 
A abordagem do imputado, por consequência, tratou-se de nítida ‘pescaria probatória’, já que o ato foi realizado sem nenhum elemento de investigação com indício seguro da prática do tráfico de drogas pelo apelante. 
Quanto ao ponto, saliento que, consoante orienta a doutrina, fishing expedition ou pescaria probatória ‘é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém’. Ou seja, a ausência de indícios de qualquer prática criminosa antes da adoção de medidas constritivas ou invasivas destinadas à ‘pescaria’ de indícios da ocorrência de fatos criminosos pode trazer o caráter ‘exploratório’ pela autoridade quando, sem a existência de lastro mínimo que indique sua necessidade, bem como sem objeto, pessoa ou delito definidos a serem investigados, praticam a ‘pescaria de provas’. 
O contexto dos autos demonstra o enquadramento do caso em julgamento nas hipóteses de fishing expedition, já que não há nenhum elemento concreto que pudesse indicar que o sujeito abordado estivesse na posse de materialidade delitiva. 
Não ignoro que foram encontradas as substâncias elencadas na denúncia. Ocorre, porém, que as provas obtidas são nulas, já que inexistiu, no caso concreto, qualquer justificativa apta para a realização da abordagem policial. 
Ademais, assevero que, para a realização da abordagem e consequente busca pessoal, deve existir justa causa concreta, definida como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas suspeitas suficientes que permitiam aos agentes a revista, o que, diante de todos os indicativos supracitados, não estava presente no caso concreto. 
Ressalto, ainda, que o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida previamente adotada, porque a fundada suspeita era de ser tida, precisamente, antes da diligência. 
Assim, ainda que se cogite da apreensão das drogas, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito em momento anterior à sua abordagem. 
Ademais, relembro que a Corte Cidadã já se pronunciou no sentido de que, ‘em processo penal de um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, não se podendo legitimar a ação cometida por agentes públicos a aspectos aleatórios decorrentes da gravidade maior ou menor do crime descoberto’. 
Por consequência, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas suspeitas suficientes que permitissem a realização da revista pessoal pelos agentes de segurança pública, já que sequer houve investigação, campana, ou qualquer atitude concreta por parte do réu HIGOR DREYER DE ALMEIDA que levasse a crer que estivesse cometendo um crime no momento da abordagem policial, a prova material revela-se ilícita, de modo que impositivo o reconhecimento da nulidade suscitada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, por ofensa à regra prevista no art. 240, § 1º, alínea ‘d’, do Código Penal Adjetivo. 
Dessa forma, acolho a preliminar suscitada no recurso defensivo e reconheço a nulidade da busca pessoal, de modo que absolvo o réu HIGOR DREYER DE ALMEIDA do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 2-5, e-doc. 138).

Contra esse acórdão o recorrente interpôs recurso especial inadmitido pelo Tribunal estadual (e-doc. 160).

11. Em 12.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.813.629, interposto pelo recorrente, para manter o acórdão do Tribunal estadual pelo qual reconhecida a ilicitude da busca realizada e das provas encontradas pelos policiais, pelas seguintes razões:
“Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.
O recorrido foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em apelação, o recurso da defesa foi provido, reconhecendo a nulidade da busca pessoal, o que resultou na absolvição do ora recorrido do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia (...).
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que ‘[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 
Na hipótese dos autos, consta do acórdão que ‘os agentes estatais, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado Higor em local conhecido como ponto de tráfico e o abordaram, encontrando com ele a droga descrita na denúncia’ (e-STJ fl. 603). O que se tem de certo é que não há referência a denúncia específica, tampouco investigação. Ademais, a Corte a quo destacou que ‘não há nenhuma informação que dê conta de qualquer atitude suspeita por parte de Higor’ (e-STJ fl. 604). 
Nesse panorama, a mera presença em local conhecido por tráfico de drogas não justifica a busca pessoal, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual a prova foi considerada ilegal (...).
Por conseguinte, deve ser mantido o reconhecimento da ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 
Por essas razões, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (fls. 6-12, e-doc. 199).

12. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que os policiais realizaram a busca pessoal no recorrido após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como assentado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Charqueadas/RS, “Higor Dreyer de Almeida trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 47 porções de crack (10g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Na oportunidade, o acusado teria sido abordado, em via pública, por Policiais Militares, nas proximidades de conhecido ponto de tráfico de Charqueadas. Durante revista pessoal, teria sido verificado que o acusado trazia consigo as drogas, uma balança de precisão e aparelho celular, no bolso do moletom” (fl. 3, e-doc. 53).

13. Em juízo, o Policial Robson Alex Pretto afirmou que “no dia do fato estavam em patrulhamento na Vila Otília, local conhecido por ponto de venda de entorpecentes. Informou que Higor já era conhecido pela guarnição e o avistaram, ocasião em que efetuaram a abordagem (...). Relatou que com Higor foi encontrada uma quantidade já fracionada e uma balança de precisão. Disse que o rapaz que estava junto com Higor era morador do bairro, e que não foi encontrado nada com ele, mas com Higor sim, não recordando o nome do indivíduo” (fl. 2, e-doc. 53). 

O Policial Samuel Alexsander Franzen informou haver “várias denúncias de tráfico de drogas no bairro Raguse e, devido a isso, foi intensificado o policiamento na área. Em vários dias foram feitas abordagens e apreensões na área e, no dia do fato, Higor estava no mesmo ponto dos outros dias e foi encontrado com ele uma quantidade de drogas, consistente em uma quantia de crack fracionada, uma carteira de cigarro e outra porção maior (...). Questionado, confirmou que Higor usava um moletom canguru e teria nos bolsos uma balança de precisão e um celular” (fl. 2, e-doc. 53).

14. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

15. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas’. 
3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.564.350/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.10.2025.
A busca pessoal na espécie está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

16. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar os acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.813.629 e pelo Tri